Tribunal: TCU
Processo: 024.602/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou pedidos de reexame contra deliberação do Tribunal que aplicou multa e pena de inabilitação aos responsáveis ao examinar auditoria realizada para avaliar a conformidade dos procedimentos realizados na seleção e manutenção de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), em assentamentos implantados a partir de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antonio Claret de Oliveira Junior, Celso Cestari Pinheiro, Nelson Jose Pauletto e Waldir Cipriano Nascimento em face do Acórdão 1209/2021-TCU-Plenário lena¿rio, por intermédio do qual o Tribunal apreciou pedidos de reexame, em Fiscalização de Orientação Centralizada na Relação de Beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, no Estado do Mato Grosso do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, ante as razo¿es expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. conhecer dos embargos de declarac¿a¿o opostos pelos Srs. Antonio Claret de Oliveira Junior e Nelson Jose Pauletto para, no me¿rito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Sr. Celso Cestari Pinheiro e, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo a tornar insubsistente a multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário lena¿rio; 9.3. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Waldir Cipriano do Nascimento e, no me¿rito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhe efeitos infringentes, de modo a alterar o valor da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.6 do Aco¿rda¿o 1.952/2019-TCU-Plena¿rio para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como alterar o peri¿odo de inabilitac¿a¿o para o exerci¿cio de cargo em comissa¿o ou func¿a¿o de confianc¿a no a¿mbito da Administrac¿a¿o Pu¿blica Federal fixado no subitem 9.10 do referido acórdão, para 5 anos e seis meses; 9.4. alterar, nos termos da Súmula 145 do TCU, para o fim de correção de erro material, a redação do subitem 9.4 do Acórdão 1209/2021-TCU-Plenário , para que passe a constar o nome e o CPF corretos do responsável Sr. Antonio Claret de Oliveira Junior (XXX.546.586-XX) e não como constou daquela peça, Antonio Clarete de Oliveira Junior (CPF XXX.094.368-XX), mantendo-se os demais termos do subitem ora retificado; 9.5. dar cie¿ncia desta deliberac¿a¿o aos embargantes e aos demais interessados.